Tribunal: TJSP
Processo: 1040582-26.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Apelação Cível. Direito Administrativo.

Concurso Público – Polícia Militar – Candidato reprovado na fase de investigação social – Pesquisa social que revelou que o candidato está inadimplente com seus compromissos financeiros cujo montante alcança aproximadamente R$ 45.000,00 e que possui 38 infrações de trânsito em seu prontuário cometidas entre 09.2019 e 05.2023, além de ter omitido no

Ementa:
Apelação Cível. Direito Administrativo.

Concurso Público – Polícia Militar – Candidato reprovado na fase de investigação social – Pesquisa social que revelou que o candidato está inadimplente com seus compromissos financeiros cujo montante alcança aproximadamente R$ 45.000,00 e que possui 38 infrações de trânsito em seu prontuário cometidas entre 09.2019 e 05.2023, além de ter omitido no formulário emprego anterior como administrador da "Adega do R" – Hipóteses que implicam na reprovação do candidato (Capítulo XII, itens 6.19, 6.31 e 6.32 do edital) – Extirpação do certame – Retidão do ato administrativo – Sentença mantida.

Honorários recursais arbitrados.

Nega-se provimento ao recurso interposto, com observação.